Tribunal: TJDFT
Processo: 0744793-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744793-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTES: DIOGO GOMES DOS SANTOS, THYAGO GOMES DOS SANTOS REQUERIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ART VIAGENS E TURISMO LTDA, NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPACOES S/A, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, CRISTIANE SOARES MADUREIRA DO NASCIMENTO, RAMIRO JULIO SOARES MADUREIRA, AUGUSTO JULIO SOARES MADUREIRA DECISÃO 1. Petição apresentada pelo Thyago Gomes dos Santos e Outro para atribuir efeito suspensivo a apelação e com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental para que a petição inicial seja recebida e a tutela de urgência apreciada, pois as passagens aéreas pleiteadas são para novembro (autos no 0737140-52.2023.8.07.0001, 22a Vara Cível de Brasília). 2. Esclarecem que a emenda à petição inicial não foi recebida e, por isso, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial. Afirmam que a apelação não possui efeito suspensivo automático (CPC, art. 1012, §1o, V). Defendem a regularidade da petição inicial e a necessidade de analisar a tutela de urgência, pois pedem a emissão das passagens aéreas em novembro de 2023. 4. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pedem atribuição de efeito suspensivo a apelação e a concessão da tutela de urgência para receber a emenda à inicial e analisar o pedido liminar. 5. Cumpre decidir. 6. Nada a prover quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, pois a hipótese se amolda ao caput do art. 1.012 do CPC. Como a petição inicial foi indeferida, não houve análise da tutela provisória para atrair a incidência do art. 1012, §1o, V, CPC defendida pelos requerentes. 7. O amparo legal para o requerimento de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal) encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o c/c art. 995, parágrafo único. 8. Poderá ser atribuído efeito suspensivo à apelação ou antecipada a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 9. Na origem, os requerentes foram intimados para emendar a petição inicial conforme itens a e b da decisão de ID no 52558814. O juiz entendeu que a petição de ID no 522558815 não atendeu a determinação e extinguiu o processo (ID no 52558816, pág. 3): “Após o comando expressamente veiculado, a despeito da oportunidade concedida, deixou a parte autora de observar o teor da determinação de emenda, tendo em vista que, na peça de ID 171821139, subsiste o pedido manifestamente impreciso, com aptidão para prejudicar o exercício do contraditório e contrariar o que determinam os artigos 319, inciso IV, 322, 324 e 330, inciso IV e §1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Ao pugnar pela cominação de obrigação de fazer, voltada à imposição à parte requerida do dever de disponibilizar bilhetes aéreos, à míngua da designação, NO BOJO DO PEDIDO FINALMENTE FORMULADO, dos trechos dos voos pretendidos (n. do pedido, partida, destino e datas), na forma determinada pelo comando de emenda, os requerentes, para além de impedir a impugnação especificada pela contraparte, deixaram de observar o que determinam os artigos 322 e 324 do CPC, circunstância a qualificar como inepta a petição inicial (CPC, art. 330, §1o, inciso I).”. 10. A análise da tutela provisória se relaciona diretamente com a determinação de emenda da petição inicial (item b), em relação as informações dos voos requeridos e os pedidos formulados ao final da peça processual. 11. As questões que embasam esta petição se confundem com o próprio mérito recursal, cuja análise não pode ser realizada em Juízo de cognição sumária e de maneira monocrática, sendo indispensável a sua submissão à apreciação do colegiado. 12. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência antecipada em caráter incidental pleiteada. DISPOSITIVO 13. Indefiro a tutela de urgência antecipada incidental (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Nada a prover em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação. 15. Traslade-se cópia para os autos de no 0737140-52.2023.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO